Tribunal: STF
Processo: ARE 1261280
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPI. PRETENSÃO AO CREDITAMENTO QUANDO DA DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS IMPORTADOS DE SUA MATRIZ NO EXTERIOR PARA REPAROS NOS PRODUTOS QUE VENDE NO MERCADO INTERNO E DE PEÇAS USADAS QUE FORAM SUBSTITUÍDAS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. SUBSTÂNCIA JURÍDICA QUE NÃO SE APERFEIÇOA. INAPLICABILIDADE DO INCENTIVO FISCAL PREVISTO NA LEI N° 8.402/1.992. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O imposto sobre Produtos Industrializados é submetido ao Princípio da Não-Cumulatividade, consoante art. 153, § 3°, II, da Constituição Federal, segundo o qual o IPI ‘será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores’. 2. Objetiva-se, com esta regra, evitar a tributação ‘em cascata’ ao longo da cadeia de produção, fazendo com que o tributo incida apenas sobre o valor agregado em cada etapa de produção. Assim, o tributo recolhido em uma etapa configura crédito a ser recuperado na operação seguinte. 3. Sucede que a Carta Magna, tratando da não-cumulatividade no âmbito do IPI (art. 153, § 3°, II) estipulou que haveria compensação do que fosse ‘devido em cada operação’ com o montante ‘cobrado nas operações anteriores’. É dizer: a não cumulatividade envolve ‘imposto -contra -imposto’. 4. Sendo assim, firmou-se no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual a substância jurídica do princípio da não-cumulatividade não se aperfeiçoa quando não houver produto onerado na saída, pois o ciclo não se completa, sendo certo que apenas a partir do advento da Lei n° 9.779/99 o regime jurídico do IPI se completou, permitindo-se a partir de então o creditamento tão-somente nas saídas isentas e submetidas à alíquota zero, não sendo permitida a interpretação extensiva (art. 111 do CTN).
    5. No caso específico da exportação, que implica na imunidade do produto industrializado exportado (art. 153, § 3°, III, CF), hipótese que não gera direito de crédito porque não há débito na saída, de forma a não se aperfeiçoar a substância jurídica do Princípio da Não Cumulatividade, a Lei n° 8.402/1.992 concede o benefício fiscal da manutenção e utilização do crédito do IPI relativo aos insumos (matérias-primas, produtos intermediários e produtos de embalagem) efetivamente empregados na industrialização de produtos exportados (art. 1°, II). Contudo, a impetrante não faz jus ao benefício, pois não exporta produtos industrializados, mas as próprias peças que foram importadas para reparos em produtos que vende no mercado interno, além das peças usadas que as empresas que lhe são credenciadas substituíram.
    6. Apelação improvida”. (eDOC 2, p. 45-46)
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 63), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; e 153, § 3º, II, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, a parte recorrente afirma que importa peças de sua matriz no exterior, recolhendo o IPI incidente na operação. Sustenta direito a creditamento do imposto referente “à parte das peças (usadas ou novas) que retornam ao estabelecimento que são vendidas (de volta) à matriz no exterior, em processo de exportação com valor cambial”, em face da imunidade tributária prevista no artigo 153, §3°, inciso III, da Constituição Federal (eDOC 2, p. 68).
    Argumenta-se que o crédito de IPI, decorrente da reentrada do produto posteriormente exportado, deve ser aproveitado para compensação com o imposto devido em eventuais operações de saída ou ser objeto de processo de ressarcimento ou compensação com outros tributos, tendo em vista o princípio da não cumulatividade.
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Registro que a discussão dos autos refere-se ao direito ao creditamento do IPI pago na importação de peças da matriz da parte recorrente no exterior, enviadas às empresas credenciadas, uma vez que parte dessas peças, quando não utilizada, é vendida à matriz no exterior, em processo de exportação, no qual não é devido o IPI, em razão da imunidade prevista no art. 153, § 3º, III, da Constituição Federal. 
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.402/1992) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte recorrente não faz jus ao creditamento, por não exportar produtos industrializados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “No caso específico da exportação, que implica na imunidade do produto industrializado exportado (art. 153, § 30, III, CF), hipótese que não gera direito de crédito porque não há débito na saída, de forma a não se aperfeiçoar a substância jurídica do Princípio da Não Cumulatividade, a Lei no 8.402/1.992 concede benefício fiscal, assim dispondo: 
    Art. I° São restabelecidos os seguintes incentivos fiscais: II - manutenção e utilização do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados relativo aos insumos empregados na industrialização de produtos exportados, de que trata o art. 5° do Decreto -Lei n° 491, de 5 de março de 1969; 
    (…)
    Por seu turno, reza o art. 5° do Decreto -Lei n° 491/1969, in verbis: 
    Art. 5° É assegurada a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos produtos exportados. 
    Embora a Lei n° 8.402/1.992 (art. 1°, II) tenha restabelecido o incentivo fiscal da manutenção e utilização do crédito do IPI relativo aos insumos (matérias-primas, produtos intermediários e produtos de embalagem) efetivamente empregados na industrialização de produtos exportados, mesmo assim a impetrante não faz jus ao benefício, pois não exporta produtos industrializados, mas as próprias peças que foram importadas para reparos em produtos que vende no mercado interno, além das peças usadas que as empresas que lhe são credenciadas substituíram”. (eDOC , p. 43)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DO IPI. INCIDÊNCIA SOBRE INSUMOS. APROVEITAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, II, 37, 150, I E II, 153, I E II, § 3º, E 155 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1.080.435 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.9.2018) 
    Cabe ressaltar a jurisprudência desta Corte firmada no julgamento do RE-RG 398.365 (tema 844), de minha relatoria, no âmbito da repercussão geral, no sentido de que o princípio da não cumulatividade, previsto no art. 153, § 3º, II, da Constituição Federal, não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
     Em sendo assim, a análise do caso concreto se restringe a saber se houve industrialização de produtos e se deve ser aplicado o benefício fiscal previsto na Lei 8.402/1992, o que é inviável em sede de recurso extraordinário.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente